Tribunal: TJSP
Processo: 1001423-07.2017.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. 1. Nos termos do entendimento do C. STJ, fixado em sede de recurso repetitivo no REsp 973827/RS, "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. 1. Nos termos do entendimento do C. STJ, fixado em sede de recurso repetitivo no REsp 973827/RS, "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 2. Conforme entendimento do C. STJ, fixado em sede de recurso repetitivo no REsp 1578553 / SP, foi declarada a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.". Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176195
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001423-07.2017.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante RONALDO WINTHER DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-07.2017.8.26.0220 -Voto no
2
Comarca: Guaratinguetá – 4a Vara
Aptes./Apdos. : BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento;
Ronaldo Winther da Silva
Juiz de 1o grau: Walter Emídio da Silva
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 27/01/2020
VOTO No 45.915
EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. RECONVENÇÃO. 1. Nos termos do entendimento
do C. STJ, fixado em sede de recurso repetitivo no REsp
973827/RS, “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente
pactuada.
A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 2. Conforme
entendimento do C. STJ, fixado em sede de recurso repetitivo no
REsp 1578553 / SP, foi declarada a “Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”. Sentença
mantida. Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação contra respeitável
sentença de fls. 302/308 integrada pela decisão de fls. 316/317 que julgou
procedente a ação de busca e apreensão (autos no 1001423-07.2017.8.26.0220)
ajuizada por BV Financeira S/A - C.F.I. contra Ronaldo Winther da Silva para
declarar a resolução do contrato, consolidando nas mãos da autora o domínio e a
posse plenos e exclusivos do bem, facultada a venda, na forma estabelecida no
artigo 3.o, § 1.o, do referido Decreto-Lei. Vendido o bem e apurado saldo em favor
de Ronaldo, deverá a financeira promover a devida restituição. Caso o valor
obtido com a venda não seja suficiente para a quitação do débito, a financeira
deverá valer-se dos meios legais para efetuar a cobrança. Em razão da
sucumbência, caberá ao réu ao pagamento das custas e despesas processuais
da ação principal, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais
arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, observado o disposto no artigo 98,
§ 3o, do Código de Processo Civil. No mais, julgou parcialmente procedente a
reconvenção (autos no 1002551-28.2018.8.26.0220) para declarar abusivas a
cobrança do registro de contrato, e determinar que a BV Financeira S/A FIC
promova o abatimento, da dívida de Ronaldo, do valor por ele efetivamente pago
sob essa sigla (“registro de contrato”). Para a efetivação do abatimento esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-07.2017.8.26.0220 -Voto no
3
valores deverão ser devidamente corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, desde a propositura da ação, com juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação, até a data do efetivo abatimento. Por conta da
sucumbência arcará a autora-reconvinda com o pagamento das custas e
despesas referentes à reconvenção, bem como ao pagamento de honorários
sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Pleiteia a BV Financeira a reforma do julgado alegando
a inexistência de abusividade da tarifa cobrada sob o nome de registro de
contrato. Insiste na validade da cobrança estabelecida, pois em conformidade
com a Resolução 320/09 do Contran, configurando requisito necessário para a
realização a operação desejada pelo consumidor.
Doutra parte, recorre adesivamente o réu/reconvinte
com o objetivo de modificar o resultado do julgamento. Diverge da cobrança de
juros capitalizados por parte da autora/reconvinda. Insiste na nulidade das
cláusulas contratuais que ferem a legislação consumerista, notadamente, o artigo
53 da Lei 8078/90.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Os recursos não merecem prosperar.
Limita-se a irresignação da Instituição Financeira ao
pedido de reconhecimento de validade da cobrança da denominada 'tarifa de
registro de contrato', no valor de R$ 62,30 incluído em cada parcela mensal, o
que perfaz a importância de R$ 2.990,40, segundo cálculos do consumidor não
infirmados pela autora.
A controvérsia envolvendo a possibilidade da cobrança
da tarifa de registro do contrato restou decidida em sede de Recurso Repetitivo
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-07.2017.8.26.0220 -Voto no
4
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp
1578553/SP; Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO;
Segunda Seção, j. em 28/11/2018).
Nesse esteio, para que seja devida a tarifa cobrada, de
rigor que o credor demonstrasse que o serviço foi efetivamente prestado e que o
valor cobrado mostra-se adequado e em conformidade com a realidade dos
autos.
A cobrança sem qualquer justificativa e sem clareza,
mesmo que constante do contrato firmado, não pode prevalecer, pois coloca o
consumidor em posição extremamente desfavorável perante a instituição
financeira.
Assim, acertado o decreto de devolução dos valores,
pois para que a cobrança fosse considerada legal, cabia somente à instituição
financeira apresentar prova da idoneidade do montante cobrado além de
demonstrar a efetiva prestação do serviço
No que concerne ao valor do financiamento, verifica-se
que o demandado teve ciência dos valores que estavam sendo cobrados, sendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-07.2017.8.26.0220 -Voto no
5
lhe informado claramente o valor de cada uma das prestações a serem pagas e
os seus respectivos vencimentos, levando-se em consideração o valor do bem
objeto do contrato.
E o STJ entendeu ser possível a capitalização de juros
nos contratos firmados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada,
sendo suficiente a previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos
mensais, a fim de informar o consumidor:
"3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada" (REsp 973827/RS, Rel. para acórdão Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 08 de agosto de 2012).
Também não se vislumbra qualquer fato superveniente
ou extraordinário que tenha desequilibrado a relação contratual de maneira a
corroborar a tese de que são abusivos os juros decorrentes do contrato, que se
repita, foi livremente firmado pelas partes, fazendo incidir a regra do pacta sunt
servanda e, como preleciona ORLANDO GOMES, ("CONTRATOS", 5a ed., pág.
44) tem-se que:
"Se aceitou condições contratuais extremamente desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas
livremente impede se socorra da autoridade judicial para obter
a suavização ou libertação 'pacta sunt servanda'."
E, como alerta o renomado mestre antes citado (op. cit.
pág. 215):
"Não basta, porém, que a prestação se tenha agravado
exageradamente. Preciso é que a onerosidade tenha sido
determinada
por
acontecimentos
extraordinários
e
imprevisíveis. Se o contratante concorrer por negligência para
que se agrave excessivamente a prestação, o contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001423-07.2017.8.26.0220 -Voto no
6
pode ser resolvido por essa causa. O acontecimento, por sua
vez, deve ser anormal. Há de ser imprevisível. Tão importante é
esse requisito que a solução do problema encontra-se na teoria
da imprevisão. Necessário que as partes, no momento em que
celebram o contrato, não possam prever alteração decorrente
do evento extraordinário.
Requer-se
o
concurso
da
extraordinariedade
e
da
imprevisibilidade. Não basta que o acontecimento seja
extraordinário, porque, se suscetível de previsão, descabe a
rescisão. Não basta que seja imprevisível, porque, sendo
normal, pouco importa que as partes não o tenham previsto.
Enfim, se a onerosidade excessiva decorre de acontecimento
extraordinário e imprevisível, que dificulte extremamente o
cumprimento da obrigação, o devedor, que se sacrificaria com
a execução, tem a faculdade de promover a rescisão do
contrato. (fls. 215).
Saliente-se ainda que inexiste na contratação qualquer
vício de consentimento, sendo certo que a ré, por sua livre e espontânea vontade,
escolheu, no mercado, o bem a ser pago pelo agente financeiro, acordando com
o mesmo o valor por ela devido, em consonância com as taxas de mercado.
Em síntese, não há ilegalidade ou abusividade na
contratação que permite o pedido de revisão contratual, sendo de rigor a
manutenção da sentença tal como prolatada.
Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos,
com majoração da verba honoraria devida pela autora/reconvinda no pleito
reconvencional para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), nos termos do artigo
85, §11 do CPC, sem majoração dos honorários advocatícios a cargo do
réu/reconvinte na ação de busca e apreensão, pois já arbitrados no limite máximo
previsto na legislação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica